Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704819-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 269 E N. 271, DO COLENDO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dos fatos narrados na petição inicial decorrem as consequências jurídicas pleiteadas pela parte autora, possibilitando a apresentação da defesa e, portanto, a realização do pleno contraditório, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 2. Patente o interesse de agir, pois o sindicato autor busca a condenação do requerido no pagamento de efeitos patrimoniais pretéritos de sentença concessiva de mandando segurança coletivo. 3. O colendo STF firmou entendimento reconhecendo aos sindicatos “ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. (Tema n. 823). 4. Ação de conhecimento é a via adequada para a cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes de sentença concessiva de mandado de segurança coletivo. Conforme entendimento sumulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (enunciados n. 269 e n. 271), a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 5. Nos termos da previsão inserta no artigo 329 do CPC, é defeso ao requerente, após a citação do réu, ampliar os limites objetivos e subjetivos da lide, com a modificação do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento da parte requerida. 6. Considerando que a sentença concessiva de mandado de segurança, além da ordinária eficácia mandamental, também pode ostentar natureza declaratória e retroagir ao momento em que verificada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante, revela-se legítima a ação de cobrança de parcelas pretéritas não adimplidas administrativamente, derivadas do pronunciamento judicial de procedência do “mandamus”, transitado em julgado, em homenagem ao princípio do “restitutio in integrum”. 7. Havendo condenação pecuniária efetivamente mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro respectivo montante, conforme o entendimento firmado em julgamento com eficácia vinculante (Tema n. 1.076/STJ), bem ainda a previsão do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o. 8.1. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 329 do CPC, afirmando que não houve nenhuma inovação no pedido formulado na ação, ao revés, em sede de réplica, apenas reiterou os pedidos deduzidos na própria inicial, buscando demonstrar a necessidade de ser julgada integralmente procedente a ação, para assegurar aos substituídos processuais o direito às diferenças referentes ao pagamento da GARE incorporada ao patrimônio jurídico dos servidores, vencidas entre 14 de abril de 2017 e 13 de abril de 2022, ou seja, referente aos 5 (cinco) anos anteriores, contados da data da impetração do writ, que foi distribuído no dia 14/4/2022; c) artigos 502 e 503, ambos do CPC, asseverando que deve ser reconhecido o direito à ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, porquanto inexiste plausibilidade em tratar de forma desigual servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material, sob pena de afronta à coisa julgada coletiva; d) artigo 14, § 4°, da Lei 12.016/2009, alegando que a reforma do acórdão é medida que se impõe, no que diz respeito aos valores não recebidos no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 329, 502 e 503, todos do CPC, e 14, § 4°, da Lei 12.016/2009, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No particular, contudo, ressalto que o tema foi objeto de apreciação e efetiva manifestação no v. acórdão combatido, cumprindo transcrever excertos do julgado (Id 59836258 pp. 18-21): “Com efeito, o autor informou, da inicial, ter a presente demanda o “escopo de mera cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos do ‘writ’ ajuizado pelo SINDIRETA/DF”. Não obstante, em réplica, isto é, após a perfectibilização da relação jurídica processual, conforme bem observado pelo juízo “a quo”, o requerente ampliou os limites objetivos e subjetivos da lide “na tentativa de nova análise da legislação para a manutenção de pagamento aos servidores que se aposentaram após a edição da LC 769/2008, sem a formação a observância dos princípios essenciais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há como ser acolhida a pretensão”.O artigo 329, do CPC, dispõe que: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” De fato, infere-se que em sede de réplica (Id 57673757) o autor modificou a pretensão inicialmente deduzida ao sustentar que “o objeto perseguido na presente ação gira em torno de alcançar a formação de novo título judicial, para assegurar aos substituídos o direito às diferenças referentes ao restabelecimento do pagamento da GARE, vencidas entre 14 de abril de 2017 e 13 de abril de 222, ou seja, referente aos 5 (cinco) anos anteriores contados da data da impetração do ‘writ’”. Não é permitida a ampliação dos limites objetivos e subjetivos da lide, ao arrepio da previsão normativa de regência, na medida em que inviabiliza a oportunidade da parte requerida ao exercício específico do contraditório, bem ainda diante do fato de ter sido demonstrado que o requerido tenha concordado com referida alteração, nos termos da disposição legal acima transcrita. [...] Deste modo, escorreito o entendimento do magistrado de 1o grau quando consigna que “há de ser observada a delimitação da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial dos presentes autos, reputando-se desnecessária a análise jurídica da gratificação, que já foi objeto de apreciação no Mandado de Segurança no 0704440-06.2022.8.07.0018 [...] Como consignado alhures, é de conhecimento elementar o entendimento sumulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal de que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (enunciados n. 269 e n. 271). Sabe-se que a sentença concessiva de mandado de segurança, além da ordinária eficácia mandamental, também pode ostentar natureza declaratória, e, por conseguinte, retroagir ao momento em que verificada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante, como ocorre no caso em tela [...] Igualmente, não prospera a alegação de que na sentença concessiva da segurança “não houve qualquer procedência do pedido em relação à abstenção de cobrança dos valores recebidos a título de GARE de forma indevida”, porquanto ficou expressamente consignado no referido pronunciamento judicial “mantendo-se o direito à manutenção das parcelas incorporadas da GARE, por consequência lógica, não há que se falar na restituição de valores recebidos a esse título” (Id 57673738 p. 65) – grifo nosso. Destarte, é de se confirmar a sentença apelada no capítulo em que acolheu parcialmente a pretensão inicial, devendo o réu pagar as parcelas pretéritas da GARE referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022” (Id 62261814). Assim, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016